Tribunal: TJSP
Processo: 2013387-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Veículo automotor novo – Compra e venda – Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos – Tutela provisória para fornecimento de carro reserva – Requisitos ausentes – Revogação da medida – Agravo de instrumento provido.